Tribunal: STF
Processo: HC 59960
Classe: HC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-06
Data de publicação: 1982-08-06

Ementa:
PROCESSO PENAL. "HABEAS CORPUS" IMPETRADO SOB A ALEGAÇÃO DE FALTA DE
CURADOR E TIPIFICAÇÃO IRREGULAR.
PROCEDIMENTO PENAL COM REGULAR NOMEAÇÃO DO CURADOR.
CONDENAÇÃO DO RÉU NOS PRECISOS TERMOS DA DENUNCIA.
ORDEM DE "HABEAS CORPUS" INDEFERIDA.